Tribunal: TJPA
Processo: 0810290-11.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7664 - Dissolução
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810290-11.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: DAVI ALBUQUERQUE SATO

AGRAVADO: ANA CARLA DE MELO LOIOLA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE ALIMENTOS. A DECISÃO AGRAVADA FOI A QUE FIXOU ALIMENTOS PROVISÓRIOS NO PERCENTUAL DE UM SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, CORRESPONDENTE A R$ 1.212,00, SENDO 50% DESTINADOS À AGRAVADA ANA CARLA DE MELO LOIOLA E OS OUTROS 50% À FILHA MENOR DO CASAL. DECISÃO CORRETA. AUSENTE A PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. ALIMENTOS NECESSÁRIOS. CABÍVEL FIXAÇÃO DE ALIMENTOS EM PROL DA EX-CONJUGE. DEVER DE MÚTUA ASSISTENCIA. ART.1.566, III DO CC E, MAIS, ART.1.694 E 1.695 DO MESMO CÓDIGO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0810290-11.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: DAVI ALBUQUERQUE SATO

ADVOGADO: ERICK FEITOZA COSTA DINIZ

AGRAVADO: ANA CARLA DE NELO LOIOLA

ADVOGADO: NAYARA PEREIRA AMORIM E OUTRO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Davi Albuquerque Sato contra a decisão interlocutória proferida nos autos da Ação de Alimentos nº 0802050-44.2022.8.14.0061, em trâmite perante o Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Tucuruí – PA, que fixou alimentos provisórios no percentual de um salário mínimo vigente, correspondente a R$ 1.212,00, sendo 50% destinados à agravada Ana Carla de Melo Loiola e os outros 50% à filha menor do casal.

Na origem, a recorrida ajuizou ação pleiteando alimentos para si e para a menor, bem como regulamentação de guarda e visitas. O magistrado de primeiro grau deferiu liminarmente o pedido de alimentos provisórios, fixando a obrigação alimentar a cargo do agravante nos termos acima mencionados, determinando ainda a citação do requerido e designando audiência para tentativa de conciliação/mediação.

Inconformado, o recorrente sustenta, em suas razões recursais, que a decisão atacada desconsidera a autonomia da vontade das partes, pois quando da formalização da união estável entre ele e a agravada, houve a expressa escolha do regime de separação total de bens, conforme contrato firmado entre as partes. Além disso, alega que tal documento contém cláusula específica de renúncia aos alimentos, o que inviabilizaria a imposição de qualquer obrigação alimentar à ex-companheira.

Argumenta, ainda, que a agravada sempre exerceu atividade remunerada, sendo pessoa jovem e plenamente capaz de prover o próprio sustento, fato que afastaria qualquer necessidade de recebimento de alimentos. Aponta a inexistência de comprovação da dependência econômica e destaca que, mesmo após a dissolução da união, a recorrida manteve-se financeiramente ativa, trabalhando em um escritório de advocacia na cidade de Tucuruí.

Ademais, defende que a recorrida agiu de má-fé ao omitir a existência do contrato de união estável com a cláusula de renúncia, pretendendo, com isso, induzir o juízo ao erro e garantir vantagem indevida.

No tocante à prestação de alimentos à filha menor, o agravante não se insurge contra a obrigação, limitando-se a contestar a fixação de alimentos à genitora da menor.

Por fim, requer o provimento do recurso.

Às ID.25253163 foi indeferido o efeito suspensivo ao presente recurso.

Às ID.25877218 foram apresentadas as contrarrazões.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento.

É o relatório.

Belém, de de 2025.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente agravo.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo “
a quo”,
q
ue
que fixou alimentos provisórios no percentual de um salário mínimo vigente, correspondente a R$ 1.212,00, sendo 50% destinados à agravada Ana Carla de Melo Loiola e os outros 50% à filha menor do casal.

É cediço que para a concessão da medida de urgência é imprescindível a presença dos requisitos previstos em Lei, que são: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, é preciso que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art.300 do CPC. Vejamos:

Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º
A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Essas exigências deverão comparecer nos autos para demonstrar cabalmente ao Magistrado, o preenchimento das exigências legais, exigindo o exercício de ponderação na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

Analisando detidamente os autos, bem como todos os documentos acostados, entendo estar ausente a probabilidade de provimento do recurso, haja vista, que o agravante não comprovou a verossimilhança de suas alegações.

Digo isto, pois primeiramente, é válido ressaltar que
a obrigação de prestar alimentos ao ex-cônjuge surge do dever de mútua assistência, conforme o que rege o art.1.566, III do CC e, mais, art.1.694 e 1.695 do mesmo Código. Vejamos:

“
Art. 1.566. São deveres de ambos os cônjuges:

(...)

III - mútua assistência;

(...)”

“Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitam para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.

Art. 1.695 - São devidos os alimentos quando quem os pretende não tem bens suficientes, nem pode prover, pelo seu trabalho, à própria mantença, e aquele, de quem se reclamam, pode fornecê-los, sem desfalque do necessário ao seu sustento”.

A determinação do quantum, deve ser levada em conta às condições sociais da pessoa que tem direito aos alimentos, a sua idade, saúde e outras circunstâncias particulares de tempo e de lugar, que influem na própria medida. No caso em tela, o agravante em momento algum comprovou que a agravada possui plena capacidade de prover seu próprio sustento, bem como, não demonstrou sua impossibilidade financeira em arcar com o que fora estipulado.

Portanto, não há nos autos provas suficientes e satisfatórias que justifique, no momento, pela suspensão do pagamento da pensão alimentícia.

Vejamos o entendimento Jurisprudencial:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. FIXAÇÃO EM FAVOR DA
EX
-
CÔNJUGE
. POSSIBILIDADE.
Cabível a fixação de alimentos provisórios em prol da ex-cônjuge baseado no dever de mútua assistência, consoante arts. 1694, caput, e 1566, inciso III, ambos do CC. In casu, inexiste demonstração da impossibilidade do alimentante prestar a verba alimentar no patamar em que estipulada.
Agravo de instrumento desprovido.”
(Agravo de Instrumento Nº 70072866098, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luís Dall'Agnol, Julgado em 31/05/2017).

Ademais, é sabido que
o contrato de união estável com cláusula de renúncia aos alimentos não possui força absoluta, devendo ser observado a real necessidade das partes.

Sendo assim, por tudo o que foi exposto, Conheço do Recurso e Nego-lhe Provimento, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, de de 2025.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 30/06/2025